Tribunal: TJDFT
Processo: 0718985-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILO SILVA THE PONTES (autor) contra decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada de n.o 0708825-53.2019.8.07.0001, movida em desfavor de ALEXANDRE TELES (réu), que deferiu a gratuidade de justiça ao agravado/réu, nos seguintes termos (ID 120669423 dos autos originários): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos declaratórios opostos (ID 112367296) pela parte ré/reconvinte em face do despacho de ID 111128994, em que aponta omissão, ao argumento de não foi analisado o novo pedido de gratuidade de justiça de ID 108381219. Intimado a se manifestar em contraditório, a parte autora, ao ID 114378785, pugna a rejeição dos embargos. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022, do CPC, determina: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.” Cabe razão à parte embargante. De fato, não foi analisado o novo pedido de gratuidade de justiça, à cuja análise passo agora. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição. No entanto, sua concessão não retroage para alcançar atos anteriores Da detida análise da documentação juntada aos autos, verificam-se presentes os quesitos para deferimento, pelo menos parcial, do benefício da gratuidade de justiça. Muito embora o encargo de adiantamento dos honorários periciais tenha sido determinado ao ID 61738944, não houve homologação da proposta de honorários, de modo que o deferimento da gratuidade poderá afetar os encargos periciais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. TERMO INICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS AUTOS. QUESTÃO PRECLUSA. ARTIGO 507 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AGRAVADO NA ORIGEM. EFEITOS EX NUNC. PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA TÉCNICA NÃO INICIADA. GRATUIDADE ASSEGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem, tratase de Ação de Exigir Contas, procedimento especial com rito próprio, o qual possui duas fases: a primeira, na qual delibera-se se o réu tem ou não o dever de prestá-las e, sendo positiva esta apuração (art. 550, §5o, do CPC), que ele as apresente na forma do art. 551 do mesmo codex, ou seja, "na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver". 2. O cerne da controvérsia recursal limita-se a dois tópicos: marco inicial da prestação de contas e o pagamento de metade dos honorários periciais por parte do devedor sem a incidência da gratuidade da justiça que lhe foi deferida posteriormente a ordem de produção desta prova.(...) 4. Inobstante a autora/agravante defender que os efeitos da justiça gratuita deferida ao réu/recorrido deve ter efeitos ex nunc, não podendo retroagir para beneficiar o agravado em relação aos custos do perito judicial, observa-se que tais alegações não merecem prosperar, já que, conforme enfatizado pelo juízo a quo na decisão agravada, a questão relacionada à prova pericial não teve continuidade, já que sequer houve homologação dos honorários periciais ou diligências técnicas nesse sentido. 4.1 Portanto, nota-se que a decisão relacionada às custas concernentes à prova técnica ainda serão definidas pelo juízo a quo, inexistindo, assim, qualquer efeito retroativo aos benefícios concedidos ao requerido/agravado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385375, 07289610620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 98, §5o, do CPC, faculta ao juízo conceder a gratuidade em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou fazê-la “consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. No caso dos autos, tendo em vista os valores recebidos a título de renda, tenho que a parte ré ALEXANDRE TELES tem condições de adiantar parcialmente os honorários periciais, devendo adiantar 50% dos valores. A outra metade deverá ser paga nos termos da Portaria Conjunta no 53. Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios de ID 112367296 e DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça para o réu ALEXANDRE TELES, que deverá, nos termos do art. 98, §5o, do CPC, adiantar 50% dos honorários periciais, aplicando-se, posteriormente, a gratuidade de modo integral. Dessa forma, intime-se o perito para que, no prazo de 5 dias, diga se aceita o encargo com 50% dos valores da proposta de ID 106974639 pagos nos termos da Portaria Conjunta no 53, já apresentado proposta de parcelamento para o valor a ser adiantado pelo réu. Prazo: 5 dias. (...)” (grifado). Em suas razões recursais (ID 36232272), o agravante narra, em síntese, que o processo não avança, pois há 2 anos e 8 meses que se discute a gratuidade de justiça do agravado, motivo pela qual deseja que essa questão seja resolvida definitivamente em atenção à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. Alega que no processo no 0723876-10.2019.8.07.0000 já foi decidido que o agravado “não é pobre e que a situação financeira do mesmo não se amolda aos requisitos da justiça gratuita, não estando demonstrado imenso sacrifício para suportar os encargos processuais” (ID 36232272 – pág. 12). Sustenta que desde a decisão supra, a renda do agravado aumentou, “o que evidencia que o mesmo não é hipossuficiente e afasta o imenso sacrifício para suportar os encargos processuais” (ID 36232272 – pág. 13). Aduz que o agravado não demonstrou objetivamente a sua real condição financeira, deixando de apresentar a declaração do Imposto de Renda. Requer o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, negar o pedido de gratuidade de justiça deferido ao agravado. Preparo recursal recolhido ao ID 36232274. Contrarrazões ao ID 37942467. Decisão de ID 38217112 determinou a reunião de ações e o julgamento conjunto com o processo no 0713250-24.2022.8.07.0000, tendo em vista a identidade de partes e a similaridade das causas de pedir. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do artigo. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, transcrito abaixo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no artigo 1.009, §1o, do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a requerer a reforma da decisão que deferiu a gratuidade de justiça ao agravado. Ressalto que, nos casos que envolvem a discussão da gratuidade de justiça, o art. 1.015, V, do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em casos de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Confira-se entendimento desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE MANTÉM A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PARTE AUTORA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento que mantém justiça gratuita deferida à parte autora. 1.1. O agravante defende o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o recurso foi manejado pelo ente público contra decisão que, após pesquisa atualizada de bens, indeferiu o pedido de revogação de gratuidade de justiça formulado pelo ente distrital em data bem posterior à concessão originária da gratuidade. Afirma que não se trata de um pedido de reconsideração, mas de mudança nas circunstâncias fáticas que autorizaram o deferimento do benefício, possibilitando agora a sua revogação. Defende a aplicação da interpretação extensiva ou analógica das hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de taxatividade mitigada. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. O artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. 2.2. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. No caso, a matéria em tela (decisão que indefere o pedido de revogação da gratuidade de justiça e mantém a justiça gratuita deferida à parte autora), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.1. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). 3.2. Não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp. Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 3.3. O provimento judicial pelo qual se rejeitou o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor não é acobertado pela preclusão, motivo pelo qual deve ser combatido em eventual apelação que a parte interessada venha a interpor contra a sentença, ou nas contrarrazões. 3.4. É o que dispõe o art. 1.009, §1o, CPC: “§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido. (Acórdão n. 1440101, 0708360-42.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT. 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/7/2022, Publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, V, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo da origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora